Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721894-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE COSTA CARVALHO APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O INTIME-SE a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar, considerando que a demanda envolve potencial interesse público relacionado ao meio ambiente. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora